Tribunal: TJES
Processo: 0007362-17.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007362-17.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE DA PAZ BARBOSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação interpostos por

FILIPE DA PAZ BARBOSA e LUCAS DAS NEVES CORREA
,
em face da sentença de fls.

175/178-v, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

FILIPE DA PAZ BARBOSA foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

LUCAS DAS NEVES CORREA

foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

A defesa de Lucas, às fls. 235/242, e a de Filipe, às fls. 248/256, respectivamente, em suas razões, pugnam pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, por entender que os apelantes preenchem os requisitos exigidos em lei.

Filipe requer, ainda, a aplicação da fração redutora de 2/3 pelo tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a redução da pena de multa, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Às fls. 258/259v, em suas contrarrazões, o Promotor de Justiça pede pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça requisita também o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

"Consta do APFD em anexo, que serve de base a presente denúncia que no dia 26 de abril de 2021, par volta das 13 horas e 46 minutos, na Rua Vinte e Seis, n° 806, bairro Cobilândia, município de Vila Velha/ES (próximo a praça do bairro), policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC) lograram êxito em apreender em poder dos denunciados FILIPE DA PAZ BARBOSA e LUCAS DAS NEVES CORREA, que estavam associados de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, 4 (quatro) tabletes da substância entorpecente identificada coma “MACONHA” pesando, aproximadamente 2,9kg (dois quilos e novecentos gramas), material para embalo de entorpecentes (não informado no auto de apreensão), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular, bem com o veículo automotor marca/modelo HYUNDAI CRETA 20A PREST!, cor PRATA, placas PPW-9229, proprietária RAYANE ALVARENGA BORGES, a qual era utilizado para transportar substâncias ilícitas, e 01 (um) RG em nome de RAYANE ALVARENGA BORGES, conforme consta no BU n° 44845518 acostado às fls. 06v/08v dos autos.

Consta dos autos que, em continuidade a investigação já em andamento no Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC) quanto ao tráfico de drogas no bairro Cobilândia, neste município de ViIa Velha/ES, policiais civis daquela unidade policial iniciaram monitoramento a residência de n° 806, localizada na Rua Vinte e Seis, uma vez que as apurações /iniciais apontaram que aquele local estaria sendo utilizado por criminosos para guardar substâncias entorpecentes e armas de fogo de variados calibres, as quais seriam distribuídas em pontos de venda situados naquele mesmo bairro, bem como em bairros vizinhos, sendo que o transporte dos referidos materiais ilícitos seria feito em um veículo automotor marca/modelo: HYUNDAI GRETA.

Consta que, durante as diligências investigativas, inclusive utilizando a técnica de campana, os policiais civis do DENARC constataram grande movimentação de pessoas suspeitas no imóvel suso mencionado, bem como que o denunciado FILIPE, morador do local, rotineiramente se posicionava no segundo andar do imóvel monitorado, sendo que, quando algumas pessoas suspeitas se aproximavam do local, o denunciado FILIPE subia ate o terraço e, em' seguida, descia com objetos nas mãos que aparentavam ser tabletes do 'MACONHA', e os entregava aos indivíduos que o aguardavam.

Consta que, ainda durante as campanas, os policiais civis do DENARC visualizaram um veículo automotor marca/modelo HYUNDAI CRETA estacionado em frente ao imóvel observado, sendo que o denunciado FILIPE também foi avistado entregando objetos semelhantes a tabletes de 'MACONHA' ao condutor do aludido veículo, posteriormente identificado como sendo o denunciado LUCAS.

Consta que, diante dos indícios coletados, no dia dos fatos, qual seja, 26 de abril de 2021, policiais civis do DENARC novamente se dirigiram até a residência monitorada, a fim do realizar a abordagem dos criminosos quo ali estivessem, e, lá chegando, um dos agentes chamou pelo denunciado FILIPE, enquanto os outros agentes procederam a abordagem do denunciado LUCAS, condutor do veiculo HYUNDAI CRETA, que estacionado em frente ao local.

Consta que, durante o procedimento de abordagem, os policiais civis informaram aos denunciados FILIPE e LUCAS o motivo das diligencias, tendo, em seguida, se dirigido, na companhia do denunciado FILIPE, até o terraço da residência do mesmo, ondo lograram êxito em localizar e apreender 04 (quatro) tabletes da substância entorpecente identificada como 'MACONHA', sendo 2 (dois) grandes e 2 (dois) pequenos, pesando aproximadamente 2,9 kg (dois quilos e novecentos gramas) no total, material para embalo de entorpecentes (não informado no auto de apreensão), bem como 01(uma) balança de precisão.

Consta quo, diante dos fatos, foi dada voz de pr/são aos denunciados FILIPE PAZ BARBOSA e LUCAS DAS NEVES CORREA, tendo sido eles conduzidos a presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi confeccionado o competente APFD, bem como foram lavrados os AUTOS DE APREENSAO e DE Constatação PROVISORIO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE, acostados as fls. 16 e 17 dos autos. Consta que, durante seu interrogatório, o denunciado LUCAS confessou que ele e o denunciado FILIPE eram sócios na atividade de comercialização de drogas, as quais ficam guardadas na residência do FILIPE e eram transportadas por LUCAS utilizando o veículo HYUNDAI CRETA, que pertence a RAYANE ALVARENGA BORGES, namorada deste, a qual não tinha conhecimento do quo o automóvel era utilizado com essa finalidade (fls. 11/11 v).

Consta que o denunciado F!L!PE, embora tenha negado seu envolvimento com o tráfico de drogas em sede do interrogatório, confirmou que as drogas apreendidas estavam guardadas em sua residência, afirmando que o denunciado LUCAS havia deixado o material no local pouco antes da abordagem, pois iria buscar logo depois (fis. 13 v/14).

Registra-os, por oportuno, que, conforme certidões do fls. 19 e 30 as documentos quo as acompanham, o denunciado FILIPE respondo a 01 (um) termo circunstanciado, enquanto o denunciado LUCAS, embora não ostente registros criminais em seu desfavor, já respondeu a pelo menos 03 (três) procedimentos para apuração dos atos infracionais análogos aos crimes do tráfico de drogas e associação para o tráfico."

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o Magistrado a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus Filipe Da Paz Barbosa e Lucas Das Neves Correa, devidamente qualificados nos autos, pelo delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Ambos os apelantes, em suas razões recursais, pleiteiam o benefício do tráfico privilegiado, requerendo Filipe ainda a aplicação da fração redutora de 2/3.

Subsidiariamente, pretende Filipe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a redução da pena de multa e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por seu turno, o Órgão de Execução do Ministério Público em primeiro grau apresentou as respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto à pretensão dos apelantes de obterem a redução da pena pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado, vejo que não merece ser acolhido, posto que inobstante serem ambos os réus primários, as circunstâncias do presente caso demonstram que eles se dedicam a atividade criminosa, tendo o tráfico de entorpecentes como meio de vida.

A habitualidade da conduta criminosa dos réus restou evidenciada, não só pela quantidade de droga apreendida (2.908,9g de maconha), como também pela forma que se encontrava acondicionada, somados aos apetrechos confiscados (materiais para embalo de droga e balança de precisão).

Igualmente, a aplicação da benesse deve respeitar a sua finalidade, que tem como objetivo beneficiar apenas pequenos e eventuais traficantes, que não possuem a atividade ilícita como meio de vida, mas um fato pontual e isolado (AgRg no AgRg no HC 565.384/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

Dessa forma, em que pese inaplicabilidade da mencionada benesse tendo apenas como fundamento a quantidade e natureza de droga apreendida, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que havendo outros elementos do caso concreto que demonstrem não serem os réus traficantes eventuais, a negativa do benefício encontra devido respaldo.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E CRIME DE DANO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A PENA-BASE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM SUA DECRETAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. -
Na espécie, a causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi denegada porque a Corte catarinense reconheceu expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido - 426,020 quilogramas de maconha (e-STJ, fl. 614) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram na sua prisão em flagrante - transportando vultosa quantidade de drogas, avaliada em cerca de R$ 436.000,00 (e-STJ, fl. 457), em veículo especialmente preparado, do Estado do Paraná até Santa Catarina, com o auxílio de um "batedor", que ficava por volta de 3Km à sua frente (e-STJ, fl. 456); Todas essas circunstâncias indicam além do profissionalismo da conduta, que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.
Não há que se falar também no aduzido bis in idem, porquanto foram agregados outros elementos, além do montante do entorpecente apreendido, para se concluir pela dedicação do paciente à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. [...] Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 742.631; Proc. 2022/0146764-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (1.611,04G DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) NÃO APLICADA. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DA JULGADA NO ARE N. 666.334/RG, ALÉM DIVERSOS REGISTROS DE PROCESSOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ERESP 1.916.596/SP. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. GRAVIDADE ATOS PRETÉRITOS. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - é assente nesta corte superior de justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. Decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - as instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram, mormente a quantidade do entorpecente apreendido (1.611,04g de maconha) com o paciente, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. III - a pena-base do paciente afastou-se do mínimo legal com base na quantidade da droga apreendida (1.611,04g de maconha), fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/06. IV -
houve fundamentação concreta quando ao afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não somente em função da quantidade da droga apreendida (1.611,04g de maconha), mas também em razão das circunstâncias do caso concreto, onde ficou constatado que o paciente é contumaz na prática da traficância, não se tratando de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 733.918; Proc. 2022/0098577-0; BA; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

Assim, mantenho as penas impostas aos apelantes nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Mantida a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante Filipe, resta incabível o pleito de sua substituição por restritiva de direito, posto que não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Prosseguindo, quanto ao pedido da concessão da gratuidade da justiça nas razões apresentadas pelo recorrente Filipe entendo que este não é o momento adequado a se discutir isenção das custas processuais, conforme entendimento há muito adotado por esta Corte, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(
TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2019
).

Nesse mesmo sentido, a análise da aplicação da pena de multa de acordo com as condições financeiras do apelante deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu, não havendo como afastá-la, uma vez que essa é espécie de sanção penal acessória imposta cumulativamente ao tipo penal em apreço, não sendo possível pelo julgador simplesmente excluí-la.

Nesse sentido, seguem os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO, ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CP - PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003 RECEPTAÇÃO DOLOSA, ART. 180, CAPUT DO CP MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS
GRATUIDADE DA JUSTIÇA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
APELOS IMPROVIDOS. (...)
6) Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais e multa, a teor da Lei nº 1060/50, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.
7) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 053190002468, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA 2) MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES - TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - REDUÇÃO DA PENA-BASE NECESSIDADE MAS NÃO NO MÍNIMO LEGAL ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL IMPOSTO IMPOSSIBILIDADE RÉU REINCIDENTE DETRAÇÃO JUÍZO DA EXECUÇÃO MULTA FIXADA PROPORCIONALMENTE HIPOSSUFICIÊNCIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO VIABILIDADE - PELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA REJEITADA. (...) Há que se ressaltar ainda que a única fundamentação idônea a ser considerada, trata-se dos antecedentes, eis que maculados. Dessa forma, entendo que o apenamento base fixado ao apelante deve ser reduzido, no entanto, não pode ser o mesmo conduzido ao mínimo legal, uma vez que para tanto é necessário que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não é o caso dos autos. Não se desconhece a declaração incidental no HC nº 111840, pelo Supremo Tribunal Federal do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 8072/90, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente em regime fechado. Entretanto, no caso vertente, tenho que corretamente fixado o regime inicial de cumprimento de pena no fechado eis que se trata de réu reincidente. (Precedentes do STJ) Deixo a detração para ser realizada pelo Juízo da Execução, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena do recorrente, e mesmo porque, não iria alterar o regime imposto, eis que se trata de réu reincidente.
Quanto ao pedido de redução da pena de multa, ante a nova realização da dosimetria da pena, esta já foi reduzida de forma proporcional ao apenamento imposto. Caberá ao Juízo da Execução analisar a situação financeira do recorrente, quanto à cobrança da pena de multa ou até mesmo o seu parcelamento.
Considerando que o defensor dativo do apelante atuou de forma satisfatória em primeiro grau desde a defesa preliminar, bem como nesta sede recursal, procedo nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil o aumento dos honorários para o total de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, em razão dos serviços prestados. 3) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-ES - APL: 00020581820168080001, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2019).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo os termos da sentença inalterados.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A inaplicabilidade do benefício do tráfico privilegiado encontra-se devidamente justificada não somente em função da quantidade da droga apreendida (2.908,9 gramas de maconha), mas também em razão das circunstâncias do caso concreto, em que ficou demonstrado ser os apelantes contumazes na prática da traficância, situação que corrobora a conclusão de que se dedicam às atividades criminosas.

2. Recursos não providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.